Tribunal: TJDFT
Processo: 0731111-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731111-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECHOR SUPORTE E SOLUCOES LTDA, AUGUSTO COSTA FERREIRA AGRAVADO: ONE ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por TECHOR SUPORTE E SOLUCOES LTDA e AUGUSTO COSTA FERREIRA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ONE ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA.: “1. À luz da documentação trazida em anexo à petição de ID 237497079, não foi demonstrado que fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Em tempo, cumpre salientar que boa parte da documentação apresentação diz respeito a terceira pessoa que sequer integra a presente lide (CORACI ALVES CORREIA DA SILVA, CPF: 043.540.261-71), 3. Diante disso, indefiro a gratuidade de justiça aos réus” (ID 238594358, origem). Os recorrentes alegam, em síntese, que “a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes, incorreu em injustiça ao desconsiderar a real situação econômica dos mesmos, especialmente diante dos documentos já juntados aos autos, os quais demonstram inequívoca dificuldade financeira, tanto da pessoa jurídica quanto de seu sócio administrador”. E requerem: “o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de isentar a parte Agravante do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015; seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de que, confirmando a tutela de urgência recursal, seja reformada a decisão combatida, concedendo-se a justiça gratuita à parte Agravante” É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (indeferimento da gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. E, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “A Constituição Federal determina que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). E, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Ressalte-se que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. Assim, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira” (ID 74554264). Os agravantes não se manifestaram (IDs 75167896-97). Como visto, agravantes intimados para juntar aos autos “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira” (ID 74011504), não se manifestaram (IDs 75167896-97), razão por que, nesta sede, inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “Não foi demonstrado que fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Cumpre salientar que boa parte da documentação apresentação diz respeito a terceira pessoa que sequer integra a presente lide”. Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora